Tribunal: TJSP
Processo: 2005900-37.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos. Inadmissibilidade de se cogitar de sentença alternativa. A obrigação da ré é pagar os valores e não prometer entrega de ações nunca subscritas. Os acionistas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos. Inadmissibilidade de se cogitar de sentença alternativa. A obrigação da ré é pagar os valores e não prometer entrega de ações nunca subscritas. Os acionistas prejudicados não são obrigados a permanecer como acionistas e são indenizados com todos os benefícios e premiações das ações, porque a reparação há de ser integral. O voto preenche os requisitos para permitir recursos constitucionais.
Embargos rejeitados.